Tribunal: TJSP
Processo: 1038609-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31325

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo e consequente perda das conexões. Realocação do autor em outros voos. Chegada ao destino 45 horas após o horário pactuado. Atraso decorrente de manutenção não programada na aeronave. Excludente de responsabilidade. Inocorrência. Fortuito interno relacionado ao risco da atividade da ré. Precedentes. Fato do

Ementa:
VOTO No 31325

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo e consequente perda das conexões. Realocação do autor em outros voos. Chegada ao destino 45 horas após o horário pactuado. Atraso decorrente de manutenção não programada na aeronave. Excludente de responsabilidade. Inocorrência. Fortuito interno relacionado ao risco da atividade da ré. Precedentes. Fato do serviço. Dever de reparar. Art. 14 do CDC. Dano moral. Ocorrência. Atraso que supera o limite do razoável, inobstante toda a assistência prestada. Sentença reformada. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.